Tribunal: STF
Processo: ARE 1568076
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Creditamento de ICMS. Brocas de perfuração. Lei Estadual nº 2.657/96 e LC nº 87/96. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário pode ser admitido à luz dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.